Tribunal: TJES
Processo: 5009926-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009926-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: ADRIANNA NESPOLI BARRA AFONSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009926-43.2023.8.08.0024

RECORRENTES: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDA: ADRIANNA NESPOLI BARRA AFONSO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. Direito civil. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMIDOR. VENDA NA PLATAFORMA MERCADO PAGO. VENDEDOR E NÃO CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA OU DOLO DO MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. GOLPE SOFRIDO PELA VENDEDORA. TERCEIRO QUE SE PASSOU POR PREPOSTO DO MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ZELO DA VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DAS EMPRESAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que anunciou berço para venda no site da ré MercadoLivre, tendo no mesmo dia recebido mensagens de uma pessoa interessada no produto, que realizou a compra e lhe enviou comprovante da operação.

Afirma que nesse ínterim recebeu mensagens do MercadoLivre informando a compra, e que para finalização do processo era necessário o pagamento de algumas taxas, tendo realizado os pagamentos nos valores de R$ 440,00, R$495,00 e R$999,00 via PIX. Aduz que somente “achou estranho” quando foi solicitado o pagamento do valor de R$ 1.499,00, com a informação de que seria pago à autora o valor de R$ 5.633,00, quando percebeu ter sido vítima de golpe. Aduz que tentou o estorno dos valores junto aos requeridos sem sucesso.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 1.934,00 (hum mil novecentos e trinta e quatro reais) a título de danos materiais e R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, os requeridos pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o número desconhecido que contatou a recorrente não pertence aos canais oficiais da empresa e as empresas não estão envolvidas nas operações bancárias realizadas pela recorrida.

Quanto ao mérito, discorre que na remota hipótese da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, o caso abarca culpa exclusiva de terceiro, havendo expressa ausência de responsabilidade das empresas. Dessarte, pugnam pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que incontestável a relação jurídica e comercial firmada entre as partes, tendo a parte autora utilizado a plataforma mercado pago para anunciar e vender produto. Nesse aspecto, será analisado no mérito processual a existência de responsabilidade das empresas pelos fatos alegados na exordial.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda não é consumerista, uma vez que a recorrida utilizou
a plataforma Mercado Livre para vender produto a terceiros, o que configuração relação civil comercial.

Por conseguinte, como a recorrida não se enquadra no conceito de consumidora final, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso. Nesse mesmo sentido, as empresas recorrentes respondem subjetivamente pelos danos causados à recorrida, havendo necessidade de comprovar a ocorrer de culpa (omissão por imprudência, imperícia, negligência) ou dolo (intenção).

Assim sendo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à recorrida comprovar, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Nesse aspecto, entendo que a recorrida não demonstrou a configuração de ato ilícito pelos recorrentes. Verifico que, em realidade, a vendedora foi vítima de fraude praticada por terceiros, que se passaram por funcionários do Mercado Livre e solicitam a realização de transferências financeiras em decorrência da venda do produto anunciado, através do envio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp.

Contudo, não vislumbro a existência de nexo causal entre o golpe sofrido pela recorrida e a postura dos recorridos. Isso porque a recorrida não adotou o zelo necessário, tendo mantido diálogo com número WhatsApp de pessoa física, sem qualquer selo de verificação do Mercado Livre, além de ter realizado 3 transferências financeiras autônomas, todas através de PIX bancário, em benefício da pessoa física Adelane S. Queiroz.

A comunicação realizada entre os golpistas e a vendedora não ocorreu dentro da plataforma do Mercado Livre, e sim pelo aplicativo de mensagens WhatsApp; tampouco as transferências financeiras foram realizadas através da plataforma Mercado Pago, mas por transferência bancária instantânea da modalidade PIX.

Portanto, diante da ausência de culpa ou dolo dos recorrentes pelos danos sofridos pela recorrida entendo pela inexistência de responsabilidade das empresas pelos fatos narrados na exordial.

Por conseguinte, entendo pela total improcedência dos pedidos autorais quanto a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 08 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)